Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ADIs Nos 7066, 7070 e 7078. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMISSÃO CENTRALIZADA DE GUIAS. FUNCIONALIDADE DISPONÍVEL NO PORTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LINKS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS No 235 DO CONFAZ, CLÁUSULA QUARTA, §2o. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso, menor ou mais amplo do que for pedido.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. O contribuinte de direito do tributo indireto tem legitimidade ativa para propor ação objetivando afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022.
5. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022.
6. O e. STF julgou as ADIs nos 7066, 7070 e 7078 improcedentes e posicionou-se pela constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022, bem como estabeleceu que a lei complementar produzirá efeitos 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
7. A partir da publicação da LC no 190/2022, a Lei Distrital no 5.546/2015, editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, foi dotada de eficácia, passando a valer para efeito de cobrança do tributo, observada a anterioridade nonagesimal prevista na lei complementar, conforme recente julgamento proferido pelo e. STF nas ADIs nos 7066, 7070 e 7078.
8. Apelações e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.